Tribunal: TJDFT
Processo: 0757561-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757561-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO AFONSO SALES MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 778 dias-multa. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, diante da ilegalidade da busca pessoal, uma vez que teria sido realizada sem fundada suspeita. No mérito, pede a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal ocorreu mesmo mediante fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025. Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024. Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. O recorrente aponta violação aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade da prova, diante da ausência de fundadas razões para efetivação de busca pessoal. Assim, afirma que houve busca pessoal ilegal e requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto a apontada ofensa ao artigo 240, § 2o, do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75520513): (...) o policial ouvido em juízo confirmou (...) que a abordagem inicial ocorreu diante de fundada suspeita de que o réu estava portando algum artefato bélico, fato que se confirmou após a revista, uma vez que foi encontrada com o ora recorrente, além de entorpecentes, uma faca de cozinha, conforme auto de apreensão de ID 72908303. Diante disso, tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita e prévia autorização, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca realizada. (...) Como se pode colher das informações prestadas pelo agente de polícia, a forma como o flagrante ocorreu, especialmente a circunstância de o local já ser conhecido pela traficância, assim como a atitude suspeita do réu que estava com uma bolsa transversal e uma faca aparente, bem como sua tentativa de fuga, aliada a quantidade e variedade de drogas apreendidas, não deixam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos efetivamente eram do recorrente se destinavam ao consumo de terceiros. Por fim, importa salientar que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004